Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-06.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-06.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. TEMA 1002 DO STF. POSSIBILIDADE.

ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING COM A TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 69.080/BA DO STF.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

1.Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, reexamino a questão posta nos autos, no tocante ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando atua contra o Ente ao qual é vinculada, posto que o STF, ao se debruçar sobre a matéria, pacificou o seu entendimento no julgamento do Tema 1002, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2. Diante da tese firmada pelo STF, não restam dúvidas acerca do assunto em questão, afastando, inclusive, a aplicação dos Temas 128, 129 e 433 do STJ e a súmula 421 do STJ, posto que, a partir de agora será devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3.
Outrossim, o Relator Min. Edson Fachin, em recente julgamento da Reclamação Constitucional nº 69.080/BA do STF
, declarou expressamente que
“a inaplicabilidade das disposições da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008 que obstam a percepção de honorários pela Defensoria Pública do Estado da Bahia não resulta da voluntariedade do órgão reclamado, da recusa injustificada ao cumprimento da lei local, tampouco dá-se à revelia da reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal de 1988 e homenageada no enunciado 10 da Súmula Vinculante.”

4. Quanto a violação à Reserva de Plenário (Súmula Vinculante nº 10 do STF), o Ministro fundamentou que as normas locais não foram afastadas por inconstitucionalidade, mas deixaram de ser aplicadas exclusivamente por força da paralisação de sua eficácia no mundo jurídico, dada a superveniência de novo e vinculante entendimento a dispor em sentido contrário.

5.Conclui-se que houve no caso
in concreto
violação ao art. 927, III do CPC, sendo imperioso amoldar-se o Acórdão à tese vinculante da Corte Superior, impondo a sua reforma, logo, exerço o juízo de retratação.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA CONDENAR TAMBÉM O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE/BA, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FULCRO NO ART. 85, § 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000285-06.2020.8.05.0141, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CORRIGIR
, de ofício, o acórdão recorrido e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
, reformando parcialmente a sentença farpeada diante da aplicação do precedente vinculante, Tema 1002 do STF, de acordo com o voto da Relatora.